Tribunal: STF
Processo: MS 40319
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.287/2025. RISCO DE PERDA DO DIREITO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À INFÂNCIA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Mandado de segurança impetrado por menor contra alegada omissão do Presidente da República e do INSS quanto à efetiva viabilização do benefício indenizatório instituído pela Medida Provisória 1.287/2025, destinado às crianças com sequelas permanentes decorrentes da síndrome congênita do vírus da Zika.



    2. No MS 40.297/DF - caso idêntico ao dos autos -, o Plenário do STF referendou a medida cautelar para assegurar a fruição do benefício. Tal decisão já ampara o direito do impetrante porque nela consta expressamente que é extensível “a todas as crianças em idêntica situação”.



    3. Posteriormente, em 19 de maio de 2025, foi editada a Portaria Conjunta MPS/INSS/MS n.º 53/2025, que regulamenta o benefício, fixa parcela única de R$ 60.000,00 e determina que o pedido seja protocolado pelos canais do INSS, preferencialmente pelo aplicativo Meu INSS.



    4. Não obstante a proteção já garantida pela decisão cautelar no MS 40.297/DF, bem como a disciplina administrativa estabelecida pela Portaria Conjunta, a liminar deve ser deferida neste feito a fim de assegurar que o benefício criado pela Medida Provisória permaneça disponível mesmo se ocorrer a sua caducidade.



    5. Medida cautelar referendada para que o direito ao benefício previsto na MP nº 1.287/2025 seja assegurado à parte impetrante, mesmo na hipótese de perda de vigência da Medida Provisória, desde que atendidos os requisitos nela estabelecidos.